Tribunal: STF
Processo: RE 372452
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
O pedido de sobrestamento do
 feito foi deduzido após a interposição do agravo regimental.
Impunha-se a observância do princípio dispositivo. Inadmissibilidade
 da alegação de existência de omissão no julgado.
Embargos de
declaração rejeitados.